Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733300-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: CAROLINA OLIVEIRA GONTIJO, WANDERSON KLEBER DE OLIVEIRA, L. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA OLIVEIRA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela ré, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, contra decisão que, nos autos de ação reparatória, rejeitou a arguição de suspeição de perita por suposta parcialidade. Em suas razões, a agravante sustenta a suspeição da perita nomeada para a causa, pois, após ter sua qualificação profissional questionada, passou a se comportar de forma temerária no processo, com demonstração de descontentamento e exigência de documentos impossíveis de serem localizados pela agravante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a destituição da respectiva perita da demanda. Preparo recolhido (ID. 50044481) É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão que rejeita a alegação de suspeição de perito não comporta agravo de instrumento, na medida em que se trata de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No julgamento do REsp 1696396/MT, em regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a taxatividade do rol de hipóteses em que o agravo de instrumento é admissível, nas hipóteses de urgência: “Tema 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Não obstante, a decisão sobre suspeita ou impedimento de perito não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução, pois eventual nulidade não implica em prejuízo ao curso do processo ou à utilidade de outros atos praticados. Neste sentido: INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere a substituição do perito não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC e tampouco configurar a urgência necessária para a mitigação da regra processual. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a disposição legal somente pode ser superada quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. A afirmação acerca da suspeição do perito não é suficiente para caracterizar a urgência ou a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, na medida em que eventual cerceamento de defesa poderá ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1712355, 07371625020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J